Tribunal: TJSP
Processo: 0021852-62.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0021852-62.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
ANTONIO MARCOS FERREIRA PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0021852-62.2016.8.26.0344
Origem: 1a Vara Criminal/Marília
Magistrada: Dr. Luis Augusto da Silva Campoy
Apelante: ANTONIO MARCOS FERREIRA PIRES
Apelado:
Ministério Público
Voto no 37294
APELAÇÃO

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
Pedidos indeferidos de maneira fundamentada pelo
Magistrado
Matérias preclusas ante ausência de
irresignação até o julgamento pelos jurados Alegação
de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
Inocorrência - Decisão dos jurados lastreada nas
provas dos autos - Princípio da soberania dos veredictos
Em segunda instância, incabível a profunda valoração
das provas Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO MARCOS FERREIRA PIRES contra a r. sentença de
fls. 673/674 que o condenou, por incursão ao art. 121, § 2o, IV do
Código Penal, a pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
Consta da denúncia, que no dia 26 de setembro
de 2016, por volta de 21:12h, no cruzamento entre as ruas América
e Pascoal Rafael, Vila Barros, comarca de Marília, o apelante, vulgo
“Marquinhos”, matou a vítima Fernando da Silva, vulgo “Ferpinha”,
utilizando de recurso que dificultou sua defesa.
Segundo se apurou, por razões desconhecidas,
o apelante surgiu defronte à residência da vítima ocupando uma
motocicleta, na companhia de um comparsa não identificado e
chamou Fernando, que desavisadamente, sentado sobre um bloco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
conversava com seu amigo, pelo apelido.
Imediatamente,
empregando
recurso
que
dificultou a defesa da vítima, colhida sem razões próximas ou
remotas para antever brutal ataque, já na posse de uma arma de
fogo (não apreendida), passou a desferir disparos contra a vítima,
caminhou em sua direção e efetuou um último disparo na cabeça
dela, matando-a.
Após, empreendeu fuga na garupa do acólito
motociclista que o aguardava (fls. 01d/02d).
Inconformado,
levanta
preliminar
de
reconhecimento de nulidades anteriores a realização da sessão
plenária, bem como sustenta ser a decisão dos Jurados
manifestamente contrária a prova dos autos. Subsidiariamente,
requer a redução das penas (fls. 685/689).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 700/720), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela
rejeição da preliminar e desprovimento do recurso (fls. 726/735).
Relatei.
A preliminar de cerceamento de defesa diante
do indeferimento dos requerimentos realizados não merece
acolhimento.
Conforme já analisado pela Magistrada às fls.
577/578, além de citar a respeito da preclusão já que
apresentados após a fase do art. 422 do CPP foram eles
indeferidos de maneira fundamentada.
Aliás, como se sabe, cabe ao juiz, que é o
responsável por prover a regularidade do processo, apreciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
necessidade de realização das diligências requeridas pela defesa,
afastando aquelas de cunho meramente protelatório.
Ademais, os requerimentos não foram sequer
novamente levantados em Plenário, não sendo arguidas quaisquer
nulidades, conforme se denota da ata da sessão.
Quanto aos pedidos de que o apelante não
usasse o uniforme da Penitenciária no dia da sessão, bem como que
ficasse sem as algemas, estes também foram corretamente
indeferidos, de forma fundamentada na data da sessão Plenária
(fls. 658/659).
Ora, conforme muito bem fundamentado, o
uniforme, nem de longe, seria capaz de influenciar ou induzir os
jurados, não sendo vexatório ou escandaloso.
Por outro lado, não assiste qualquer razão,
igualmente, em relação ao uso de algemas, também justificado o
indeferimento de sua retirada, conforme extrai-se da ata do
Júri, tendo o Magistrado se amparado especialmente na
preservação da segurança, tanto das pessoas presentes ao ato
como do próprio acusado, considerando a deficiência de aparato e
segurança do local.
Assim, a manutenção das algemas no acusado
durante a sessão plenária está em consonância com o teor da
Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, não há que se falar em nulidades ́por
cerceamento de defesa, até porque em nosso ordenamento vigora o
princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, para ser
reconhecida nulidade é necessária a comprovação de efetivo
prejuízo para a parte que o alega, ônus do qual não se desincumbiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
a defesa.
Em relação ao mérito, deve-se enfatizar que na
presente sede recursal, em se tratando de matéria de competência
do Tribunal do Júri, não é permitida meticulosa e profunda
valoração das provas, sob pena de se ofender o princípio
constitucional da soberania dos veredictos.
Compete verificar, única e tão somente, se a
decisão foi proferida com fundamento nos elementos de prova
constantes nos autos.
E, pelas provas colhidas, não se vislumbra que a
decisão dos Jurados tenha sido manifestamente contrária aos
autos.
Note-se que na Lei não existem palavras
inúteis. Segundo o léxico, manifestamente quer dizer aquilo que é
patente, claro, salta aos olhos como acontecimento.
Para que isso ocorra, é necessário que os
Jurados tenham proferido sua decisão sem qualquer elemento de
prova que a embasasse.
E não nos parece que seja essa a hipótese dos
autos.
A
materialidade,
indiscutível,
vem
consubstanciada em Boletins de Ocorrência (fls. 05/09); pelos
autos de exibição e apreensão (fls. 19/20 e 33); pelo laudo do local
de fls. 538/547, pelo laudo necroscópico de fls. 525/537 e 92,
pelo laudo do projétil de fls. 84/86, pelo laudo do aparelho celular
de fls. 98/159, bem como pela reconstituição de fls. 548/561.
Ouvido na Polícia o réu negou o crime. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ter antecedentes por ato infracional equiparado a homicídio. Disse
que conhecia a vítima, pois vendia para ela coisas que roubava, mas
perdeu o contato com ela após ela se mudar. Ouviu comentários do
crime, mas prefere não falar, sabendo apenas que seria pelo fato
de a vítima ter se relacionado com uma mulher e com isso se
desentendido com os autores do crime (fls. 228).
Em Juízo, voltou a negar ser autor do crime e
disse não conhecer a testemunha Fagner. Disse que conhece o
autor do crime, porém, por medo de represálias, negou a identifica-
lo (fls. 399).
Em Plenário (fls. 688), novamente negou a
prática do crime. Alegou que sabe quem cometeu o homicídio, mas
não pode falar por medo de represálias. Narrou que conheceu a
vítima e sua mulher Beatriz em 2006, oportunidade em que roubava
celulares e câmeras e as vendia para eles. Disse que foi preso em
2008 e desde então não teve mais contato com ambos, tendo saído
da prisão apenas em 2015. Negou qualquer desentendimento com
eles, alegando que a testemunha que o acusou quis prejudica-lo. No
dia do crime estava em sua casa usando drogas e não conhece a
testemunha José Fagner. Existiam comentários dentro da
penitenciária que a vítima era traficante de armas, receptador de
produtos roubados, além de se envolver em brigas em boates.
Confirmou que foi autor de ato infracional análogo homicídio
quando menor de idade e que traficava drogas por ser usuário.
Estas
são
as
contraditórias
versões
apresentadas aos senhores jurados pelo apelante.

A testemunha José Fagner da Silva, ouvida em
sede policial e de pronúncia (fls. 21/22, 220 e 402), informou-se
amigo da vítima. Na data dos fatos, por volta de 20:40h, recebeu
uma mensagem de Fernando informando que estava na frente de
sua residência, para onde se dirigiu e ficaram conversando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Permaneceu sentado sobre um capacete e a vítima sobre um bloco.
Neste momento, enquanto assistiam a vídeos no celular, o apelante,
trajando roupas escuras e capacete preto, aproximou-se, chamou a
vítima por seu apelido e, com um revólver empunhado, efetuou 03
ou 04 disparos em direção à ela. Ato contínuo, o apelante ainda se
aproximou da vítima e efetuou um último disparo contra sua
cabeça. Diante de tais fatos, investiu contra o recorrente e
entraram em luta corporal até caírem no chão, sendo que nesta
oportunidade, o capacete do apelante saiu de sua cabeça e pode
golpeá- lo com um soco, caindo também o boné que ele usava. Em
seguida, o recorrente levantou-se, empreendeu fuga em uma
motocicleta Honda/CG150, provavelmente preta, que lhe esperava
a alguns metros do local. Por fim, informou que enquanto se
retirava do local, ANTONIO disse que voltaria para mata-lo.
Em plenário, voltou a reconhecer o apelante
sem sombra de dúvidas, e disse que não o conhecia antes dos fatos.
Em Plenário (fls. 667), contou que, no dia dos fatos, estava sentado
com a vítima defronte a residência dela vendo vídeos no celular,
oportunidade em que o recorrente se aproximou de ambos, chamou
Fernando e, em seguida, efetuou os disparos. Narrou que o segurou
pelo pulso e entraram em luta corporal, momento em que desferiu
um soco na cabeça do apelante e o capacete e boné que usava
caíram no chão. O réu evadiu-se correndo. Ao segui-lo e se
aproximar, notou que havia uma motocicleta o esperando para dar
fuga. Contou que depôs no processo aproximadamente 04 vezes,
quando foi à Delegacia de Polícia visualizou diversas fotografias em
álbuns, a fim de reconhecer o autor do crime, sendo que na
primeira vez não reconheceu ANTONIO, mas na segunda vez em
que foi chamado, cerca de um ano depois, tornou a ver os álbuns de
fotografia e dessa vez reconheceu o recorrente porque as fotos
estavam
mais
recentes.
Confirmou
que
também
realizou
reconhecimento pessoalmente. Sofreu diversas ameaças depois que
realizou o reconhecimento por parte do apelante. Soube que a
vítima havia sido preso por porte ilegal de armas, mas não sabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
informar se ele traficava armas antes de falecer. A vítima não
teve qualquer chance de defesa. Por ser amigo de Fernando,
frequentavam festas juntos. Não sabe se havia uma pessoa de
nome Rafael cobrando Fernando. Soube que houve uma discussão
entre Fernando, Casinho e Burcão em uma balada, mas não viu se
os envolvidos estavam armados. Sabe que o segundo se encontra
preso, mas não sabe o motivo. Conhece Antônio Marcos, vulgo
Marquinho, e ouviu que Dudinha havia falecido e teria sido
Maurício quem efetuou os disparos.
O investigador de polícia Pedro Roberto dos
Santos confirmou que testemunhas indicaram o apelante como
autor do crime, sendo que a testemunha presencial o reconheceu
sem sombra de dúvidas tanto por fotografia como pessoalmente
(fls. 663).
A esposa da vítima, Beatriz Alves Moreira da
Silva, confirmou que Jose Fagner era amigo de seu marido e que a
vítima vinha sendo cobrada por uma arma que não entregou a um
comprador chamado Rafael. Afirmou que não conhecia o apelante
(fls. 667).
As testemunhas de defesa Claudia e Mara Lucia
não presenciaram o crime, se limitando a dizer que “ficaram
sabendo” que quem matou a vítima, foi um rapaz que morreu
atropelado (fls. 408 e 666).
Diante de tais versões e das teses defensiva e
acusatória, os jurados optaram pela que lhe pareceu mais
convincente, afastando a negativa de autoria ou inexistência de
qualificadora e declarando a responsabilidade criminal do réu.
E assim o fazendo, não se pode dizer que
decidiram em manifesta contrariedade à prova dos autos, o que
somente acontece quando a escolha não encontra amparo em
nenhum elemento de convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Repita-se, havendo mais de uma tese viável,
cabe aos Srs. Jurados optarem pela versão que mais parece se
aproximar da verdade real dos fatos e, segundo previsão
Constitucional, são eles e não o Tribunal de Justiça quem tem que
fazer a escolha.
No caso em tela, os jurados se basearam em
linha de argumentação que tem esteio em todos os depoimentos e
provas colhidas e acolheram a tese ventilada pela Acusação.
Daí porque, diante deste conjunto probatório
não se pode afirmar que a condenação se deu, manifestamente, em
contrariedade às provas dos autos.
Os jurados entenderam estar comprovadas
autoria e materialidade delitiva, bem como a presença da
qualificadora, não merecendo guarida as teses aqui repetidas, vez
que já apreciadas e afastadas pelo Conselho de sentença.
Note-se que o mero inconformismo não autoriza
arguição de decisão contrária às provas dos autos, que é aquela
proferida ao arrepio de tudo quanto carreado ao processo,
dissociada dos fatos, sem suporte probatório capaz de justificá-la.
Neste sentido:
“Júri
Decisão contrária à prova dos autos

Inocorrência Veredicto que somente comporta juízo
de reforma quando atentatório da verdade apurada no
processo, revelando distorção de sua função judicante
Recurso não provido.” (TJSP, JTJ 233/315).
“Somente
pode
ser
considerada
manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do
Júri de todo absurda, chocante e aberrante de qualquer
elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
da instrução ou dos debates em Plenário enfim, a que
se apresenta destituída de qualquer fundamento, de
qualquer base, de qualquer apoio no processo, com a qual
não se confunde a decisão que opta por uma das versões
apresentadas.” (TJSP EI Rel. Silva Leme RT
659/251).
Os jurados, longe de decidirem em franca
oposição ao que mostrou a prova dos autos, adotaram
razoabilíssima decisão, acolhendo versão que tem valioso prestígio
no conjunto probatório, eis que as provas trazidas são hábeis a
ensejar a condenação tal qual lançada.
Quanto à dosimetria e regime prisional, nada há
para ser modificado. Reincidente, teve as penas aumentadas em
patamar justo e eficiente.
Posto isto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO à apelação interposta.
EDISON BRANDÃO
Relator